Tribunal: TJDFT
Processo: 0743979-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEVIDO. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO RECEBIMENTO. CÁLCULO HOMOLOGADO EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Contadoria Judicial atualizou o seguro DPVAT conforme acórdão exequendo, o qual determinou a dedução da quantia referente ao seguro obrigatório, corrigido monetariamente desde a data do efetivo recebimento.
2. Recurso conhecido e desprovido.